Tribunal: STF
Processo: HC 265368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.024.806/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVIDADE DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita, ao fundamento de que o remédio constitucional não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.



    2. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, alegando que a decisão tratou de modo genérico sobre a substitutividade, sem enfrentar concretamente as ilegalidades apontadas. Reitera as teses de nulidade por ausência do paciente nas oitivas dos agentes penitenciários, ausência de oitiva judicial, falta de individualização da conduta, insuficiência probatória e desproporcionalidade da sanção de perda de 1/3 dos dias remidos com reinício da data-base.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    5. A ausência do paciente nas oitivas foi justificada pela presença da defesa técnica e pela aplicação do art. 217 do Código de Processo Penal, inexistindo prejuízo concreto na forma do art. 563 do mesmo diploma.



    6. A prescindibilidade da oitiva judicial foi fundamentada no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, diante da regular oitiva administrativa com advogado.



    7. A individualização da conduta foi comprovada pela menção nominal ao sentenciado e pelos depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários.



    8. A proporcionalidade da perda de 1/3 dos dias remidos foi justificada pelo art. 57 da Lei de Execução Penal, e o reinício da data-base pela Súmula n. 534, STJ, ressalvado o livramento condicional pela Súmula n. 441, STJ.



    9. As instâncias ordinárias concluíram pela regularidade do procedimento, pela suficiência das provas e pela adequação da sanção aplicada, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 3, pp. 64-65).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    As declarações dos agentes penitenciários começaram a ser colhidas no dia 12/01/2024 e o Reeducando não participou da colheita dos depoimentos dos agentes.



    A ausência de notificação do interessado para acompanhar os atos processuais da Sindicância resulta em um prejuízo significativo para a defesa, comprometendo a integridade do procedimento. Esta falha fere de forma irreparável os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    Portanto, em vista das irregularidades apontadas, conclui-se que os depoimentos dos agentes penitenciários devem ser declarados nulos, uma vez que o acusado não teve a oportunidade de acompanhá-los, prejudicando assim sua defesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (doc. 1, pp. 3-4).



    Em seguida, argumenta:



    A retro manifestação Ministério Público não individualiza a conduta do reeducando sobre a falta disciplinar cometida, o que compromete a clareza e a precisão das acusações.



    A individualização da conduta é um requisito essencial para a formulação de uma acusação, garantindo que o acusado compreenda exatamente os atos que lhe são imputados.



    A falta da individualização viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, impossibilitando a elaboração de uma defesa adequada e detalhada.



    [...]



    Por isso, requer-se a nulidade da denúncia e a reavaliação do caso, com a devida individualização das condutas imputadas ao acusado, garantindo assim a conformidade com os princípios constitucionais e legais (doc. 1, pp. 4-5).



    Outrossim, sustenta que:



    O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada.



    Assim, somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação (doc. 1, pp. 5-6).



    Requer, ao final:



    [...] a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do procedimento administrativo anular ou absolver o sentenciado da falta a ele imputada; subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de JUSTIÇA. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria MÉDIA (doc. 1, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para manter hígido o procedimento administrativo disciplinar que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente:



    A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso próprio, ressalvando a análise de eventual ilegalidade flagrante nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    No exame de ofício, todas as nulidades alegadas foram afastadas (fls. 219-222).



    Consta dos autos que o agravante foi sancionado administrativamente por insubordinação coletiva e incitação à desordem.



    A ausência do paciente nas oitivas foi justificada pela presença da defesa técnica e pela aplicação do art. 217 do Código de Processo Penal, inexistindo prejuízo concreto na forma do art. 563 do mesmo diploma.



    A prescindibilidade da oitiva judicial foi fundamentada no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, diante da regular oitiva administrativa com advogado.



    A individualização da conduta foi comprovada pela menção nominal ao sentenciado e pelos depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários.



    A proporcionalidade da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos foi justificada pelo art. 57 da Lei de Execução Penal, e o reinício da data-base pela Súmula n. 534, STJ, ressalvado o livramento condicional pela Súmula n. 441, STJ.



    O agravo regimental se limitou a reiterar os argumentos do habeas corpus, sem apresentar elemento novo capaz de modificar a decisão agravada.



    A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois a decisão monocrática enfrentou especificamente cada uma das teses defensivas, fundamentando adequadamente o não conhecimento do mandamus por substitutividade e a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de ordem de ofício.



    Não há omissão quando a decisão, ainda que de forma sintética, afasta os fundamentos apresentados pela defesa com amparo em precedentes desta Corte e em legislação específica.



    A jurisprudência da Quinta Turma reafirma que a oitiva judicial do apenado é prescindível para reconhecimento de falta grave quando há oitiva administrativa regular com defesa técnica, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, conforme decidido no AgRg no HC 922.651/SP, de minha relatoria, julgado em 30/09/2024. A ausência de presença física do acusado nas oitivas de testemunhas não configura nulidade quando acompanhadas por advogado, aplicando-se o art. 217 do Código de Processo Penal e o princípio pas de nullité sans grief do art. 563 do Código de Processo Penal, especialmente porque a defesa não demonstrou prejuízo concreto.



    As demais teses recursais — insuficiência probatória, falta de individualização e desproporcionalidade da sanção — exigiriam revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, concluíram pela regularidade do procedimento, pela suficiência das provas e pela adequação da sanção aplicada. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos está fundamentada no art. 57 da Lei de Execução Penal e o reinício da data-base para progressão de regime encontra amparo na Súmula n. 534, STJ, com ressalva do livramento condicional pela Súmula n. 441, STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 70-71).



    Inicialmente, registro que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019), como ocorreu no caso sob exame.



    Com essa mesma compreensão, cito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. OITIVA DO REEDUCANDO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NA OITIVA DOS AGENTES DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019).



    II – Se todas as versões dos fatos foram detidamente analisadas, tanto na via administrativa quanto na via judicial, não se pode afirmar que tenha havido cerceamento de defesa pelo motivo de o reeducando não estar presente na oitiva dos agentes de segurança. Sobre isso, aliás, a defesa da Funap não se insurgiu em momento oportuno.



    III – Dissentir do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, para chegar-se à absolvição ou mesmo à desclassificação da sanção aplicada ao paciente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    IV – Nos termos do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/1984, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.



    V – Agravo regimental improvido (HC 231.817 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido.



    1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa.



    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20).



    3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução.



    4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 215.918 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.967 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida.



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação.



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução.



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.139 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, se todas as versões dos fatos foram minuciosamente analisadas, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não há como afirmar que houve cerceamento de defesa pelo simples fato de o reeducando não ter estado presente na oitiva dos agentes de segurança. Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “[d]as informações colhidas nos autos, verifico que a defensora da FUNAP acompanhou todas as oitivas realizadas no procedimento administrativo (fls. 50/52 e 53/55 do PAD, conforme mencionado no acórdão à fl. 17)”.



    É importante registrar, ainda, que foi aplicado, no caso, a regra do art. 217 do Código de Processo Penal, segundo a qual:



    Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.  



    Ademais, divergir das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para absolver o paciente ou mesmo para desclassificar a sanção a ele aplicada, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — providência inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2023).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido.



    1. “Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20).



    2. Agravo regimental não provido (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator